Tribunal: TJDFT
Processo: 0737956-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ART. 7o, II, LEI No 4.717/65. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. RETOMADO O CURSO PRESCRICIONAL PELA METADE DO PRAZO. DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Regula o prazo da prescrição da pretensão executiva da sentença condenatória transitada em julgado em ação popular o art. 21 da Lei n. 4.717/1965, fixador do lapso temporal de 5 (cinco) anos para a prescrição da pretensão veiculada na ação popular. Inteligência do Enunciado 150 do e. STF, segundo o qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O ajuizamento da ação de protesto judicial (arts. 867 e 868 do CPC/1973, vigente à época), interrompe o prazo prescricional, conforme prevê o art. 202, parágrafo único, do CC/2002, sendo retomada sua contagem, a partir do último ato processual naquele processo, pela metade do prazo, ou seja, por dois anos e meio (art. 9o do Decreton. 20.910/1932).
3. Válido o edital de citação publicado no processo referente à ação de protesto judicial (art. 7o, II, da Lei n. 4.717/1965), uma vez que os elementos informativos consignados no instrumento possibilitam alcançar o escopo do ato de ciência aos interessados no procedimento ajuizado, eficaz a interrupção do prazo da prescrição executiva.
4. Exsurge hígida a obrigação do agravante de indenizar o erário nos exatos limites da condenação estabelecida em ação popular, com a necessária atualização monetária, para evitar enriquecimento ilícito, consoante preconiza o art. 884, caput, do Código Civil, se os valores e cálculos estão corretamente elaborados, à míngua de impugnação e de demonstração de desacerto nas informações consideradas e operações matemáticas realizadas.
5. A sentença exarada no julgamento do pedido na ação popular concluiu pela má-fé do agravante e dos demais servidores e parlamentares no recebimento indevido da vantagem remuneratória, na medida em que a concessão da vantagem ocorreu com manifesto desrespeito à regra da periodicidade das legislaturas, em que a anterior fixa a remuneração a ser recebida pela seguinte, nos termos do art. 32, § 3o, c/c art. 27, § 2o, da CF, e com ofensa à moralidade administrativa.
6. A natureza alimentar da remuneração e o pagamento fundado em ato administrativo declarado nulo pelo Judiciário em julgamento de ação popular não inibem o ressarcimento, porque o valor foi indevidamente pago aos agentes públicos sem motivação jurídica legítima. Objetiva-se evitar o prejuízo para o erário e o enriquecimento ilícito do beneficiado pelo pagamento indevido.
7. As teses que visam a repelir a obrigação de indenizar os valores recebidos, dizem respeito ao mérito da condenação transitada em julgado, motivo pelo qual sequer comporta cognição pela via do cumprimento de sentença, sob pena de violação à preclusão máxima da coisa julgada (art. 508 do CPC).
8. Recurso conhecido e desprovido.